Tribunal: CARF
Processo: 10980.721333/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721333/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.191 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
JOAQUIM FARIAS DE MACEDO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas
desde que comprovadamente despendidas pelo contribuinte com ele e seus
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 3.372,50.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento expedida em
procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721333/2011-02
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.191 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721333/2011-02

de R$ 4.917,72, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora correspondentes,
em detrimento do Imposto a Restituir Declarado de R$ 7.218,12.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 3.311,76, por falta de
comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal.
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 33.419,08, por falta de
comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal.
3. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 7.399,48, por falta
de comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal.
Em sua Impugnação, acompanhada dos documentos de fls. 04/08, o contribuinte
contesta as glosas, com exceção da glosa de despesa médica atinente ao profissional
Mauricio Benetti ( R$ 8.000,00).
Previamente ao julgamento, a autoridade lançadora reviu de ofício o lançamento (art.
6°-A da IN RFB n° 958/2009, com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB n° 1061
/2010), tendo concluído pela sua manutenção parcial (fls. 44/46). Restabeleceu
integralmente as deduções com dependentes e previdência privada, e parcialmente (no
valor de R$ 1.638,58) a dedução de despesa médica, mantendo a glosa dessa despesa no
valor remanescente de R$ 31.780,50.
Em decorrência da revisão de ofício, o imposto de renda suplementar foi reduzido de R$
4.917,72 para R$ 1.521,53 (sistema Sief da RFB atualizado, conf. fl. 54/55).
Cientificado do despacho revisor (fl. 49/53), o contribuinte não aditou razões de defesa
(fl. 56).
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas.
Embora o contribuinte tenha suscitado e anexado documentos em seu recurso
relativos a despesas com instrução de dependentes, a revisão de ofício da autoridade lançadora já
excluiu tais valores da autuação.
A decisão de 1a instância assim decidiu:
A impugnação, apresentada em 09/03/2011 (fl. 02), é tempestiva, uma vez que a ciência
do lançamento ocorreu em 04/02/2011 (fl. 35). Além disso, reúne os demais requisitos
de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecida.
Após a emissão do despacho revisor, resta apreciar apenas a parcela restante da glosa de
despesa médica no valor de R$ 31.780,50 menos o valor não impugnado de R$ 8.000,00
(Mauricio Benetti)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.191 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721333/2011-02

A parcela do lançamento não impugnada se situa fora dos limites da lide, configurando-
se definitivamente constituída na esfera administrativa (art. 58 do Decreto no 7.574, de
2011; art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Por conseguinte, descabe a sua apreciação
pelo órgão julgador.
Quanto à matéria impugnada, recorde-se que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes indicados na declaração de ajuste (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art.
73, do RIR/1999).
O único comprovante de despesa médica juntado pelo contribuinte é o comprovante de
rendimentos de fl. 05, atinente à despesa médica de R$ 1.638,58 (Alcoa Alumínio SA),
já acatado no despacho revisor.
Deste modo, remanesce não comprovada a parcela restante da glosa de despesa médica
após o despacho revisor, cabendo a manutenção da glosa, por falta de apresentação de
documentação comprobatória.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para manter o
crédito tributário, nos termos do despacho revisor de fls. 44/46.
É o meu voto.
Marcos L Acciaris V Silva – Relator
Embora em sua impugnação o contribuinte tenha anexado apenas o comprovante
de despesas no valor de R$ 1.638,58 (Alcoa Alumínio SA) que foi acatado no despacho revisor,
em seu recurso anexa recibos (efls. 67 e sgts) que somam o montante de R$ 3.372,50, devendo
estes valores serem excluídos da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento Parcial para restabelecer aa dedução de despesas médicas no valor de R$ 3.372,50.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 90
DF CARF MF
Original